Tribunal: TJSP
Processo: 0013584-19.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Reativação do plano e declaração de nulidade de cláusula que prevê a rescisão unilateral. Sentença de procedência reformada parcialmente. Ônus de sucumbêcia atribuídos reciprocamente.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade acerca da sucumbência fixada de forma recíproca. Não ocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Reativação do plano e declaração de nulidade de cláusula que prevê a rescisão unilateral. Sentença de procedência reformada parcialmente. Ônus de sucumbêcia atribuídos reciprocamente.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade acerca da sucumbência fixada de forma recíproca. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0013584-19.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., é embargado NOTRE
DAME INTERMÉDICA DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013584-19.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 25492 L
2
VOTO No 25492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0013584-19.2016.8.26.0635/50000
EMBARGANTE: DOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMÉDICA DE SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde
coletivo empresarial. Reativação do plano e declaração de
nulidade de cláusula que prevê a rescisão unilateral. Sentença de
procedência reformada parcialmente. Ônus de sucumbêcia
atribuídos reciprocamente.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade
acerca da sucumbência fixada de forma recíproca. Não
ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado
contra Acórdão de fls. 411/416, sob alegação de obscuridade quanto à fixação da
sucumbência recíproca da sucumbêcia, uma vez que, a seu ver, teria sido
vencido em parte ínfima.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação, pleiteando a rejeição dos
embargos (fls. 9/11).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso, são
conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos embargos
deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na decisão.
Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013584-19.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 25492 L
3
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Diversamente do afirmado no presente recurso, é explícito
no Acórdão que as partes são parcialmente sucumbentes, motivo pelo qual as
custas e despesas processuais devem ser dividas, cabendo, ainda, o pagamento
de honorários advocatícios, conforme demonstrado no trecho a seguir:
"Ante o resultado do julgamento do recurso, as partes são parcialmente
sucumbentes. Assim, caberá a cada parte arcar com metade das custas
de despesas processuais, bem como pagar honorários advocatícios em
favor do patrono da parte contrária, no equivalente a 10% do valor da
causa."
Isto porque, em que pese a tentativa do embargante de
desmembrar o pedido exordial, necessário se faz observar que, havia tão
somente dois pedidos: afastamento da cláusula que prevê a rescisão unilateral e
a manutenção do contrato, a fim de garantir a prestação de serviços pela
prestadora.
Assim, a continuidade dos serviços é uma consequência
lógica da manutenção do contrato. Forçoso, portanto, reconhecer a sucumbência
recíproca, na medida em que a cláusula combatida restou mantida, tal como
defendia a requerida, assim como o direito da parte autora de permanecer no
plano restou assegurado.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013584-19.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 25492 L
4
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelo apelado.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)